Tribunal: TJMT
Processo: 1021802-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021802-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Suspensão, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), RAIOS DE SOL LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.449.745/0001-93 (AGRAVANTE), DEBORA CRISTINE STROBEL SILVA - CPF: 689.525.381-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APRECIAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, relativa ao ICMS referente à CDA nº 20128659, com valor de R$ 260.595,18. Os agravantes sustentam: (i) prescrição do crédito tributário com fundamento no art. 174 do CTN; (ii) prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; e (iii) nulidade por ausência de intimação do indeferimento do pedido de compensação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes hipóteses:
(i) verificação da ocorrência da prescrição do crédito tributário, considerando a data de constituição definitiva e o ajuizamento da execução;

(ii) possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente durante o período de suspensão do processo por existência de pedido de compensação tributária;

(iii) necessidade ou não de dilação probatória para apuração de eventual nulidade decorrente de ausência de intimação no processo administrativo de compensação.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito se deu em 18.11.2012, com ajuizamento da execução fiscal em 15.01.2013, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

4. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, uma vez que a exigibilidade do crédito estava suspensa por força de processo administrativo de compensação requerido pelos próprios executados, o que impede o curso do prazo prescricional (CTN, art. 151, III).

5. A paralisação do feito por sucessivas suspensões, enquanto vigente causa legal de suspensão da exigibilidade, não configura inércia da Fazenda Pública.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, durante o processamento de pedido de compensação, não se conta prazo para prescrição intercorrente.

7. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação da decisão que indeferiu o pedido de compensação, a questão demanda produção de prova documental e análise do processo administrativo, providências incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, conforme o art. 151, III, do CTN. 3. A verificação de eventual nulidade por ausência de intimação no indeferimento da compensação requer dilação probatória e deve ser arguida por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III; 156, II; 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.430/1996, art. 74, §§ 7º e 9º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 957.509/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.09.2008;

·

STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 10.11.2015;

·

TJMT, AInt 0001823-12.2010.8.11.0055, rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025;

·

TJMT, AInt 0001273-89.2004.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Curvo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Raios de Sol Ltda.
e
Débora Cristine Strobel Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ao argumento a ocorrência da prescrição do crédito tributário exigido na CDA n. 20128659, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta após do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Aduzem, ainda, que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente sete anos, período no qual o exequente teria requerido sucessivas suspensões do feito, o que configuraria prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram, também, que o crédito tributário executado foi objeto de pedido administrativo de compensação, o qual foi indeferido pela Administração Tributária sem a devida notificação da decisão, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos §§ 7º e 9º do art. 74 da Lei n. 9.430/96.

Diante disso, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão dos bloqueios via SISBAJUD, com a liberação dos valores constritos, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a consequente declaração da inexigibilidade do crédito tributário.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 297967391.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Agropecuária Raios de Sol Ltda.
e
Débora Cristine Strobel Silva
, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20128659, no montante de R$ 260.595,18 (duzentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), concernente ao não recolhimento do ICMS devido a título de diferencial de alíquota.

As executadas apresentaram exceção de pré-executividade, argumentando a ocorrência da prescrição do crédito tributário, defendendo que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Sustentaram, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de seis anos, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ. Alegaram, por fim, nulidade no indeferimento do pedido de compensação administrativa, sem a devida intimação da decisão, em afronta ao art. 74, §§ 7º e 9º, da Lei n. 9.430/96.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade.

Entendo que a decisão não comporta reparos.

Consta da Certidão de Dívida Ativa executada que a constituição definitiva do crédito ocorreu após a conclusão do processo administrativo, conforme o Aviso de Cobrança, Processo no Órgão n. 162707, datado de
18/11/2012
(ID 185085594, pág. 11, autos originários). A execução fiscal foi ajuizada em
15/01/2013
(ID 185085594, pág. 1, autos originários), ou seja, antes de o crédito ser alcançado pela prescrição, que ocorreria em
18/11/2017
, nos termos do art. 174 do CTN.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO DECORRENTE DO AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – 174, DO CNT – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional
. 2. In casu, o crédito tributário encontrava-se suspenso, em razão da tramitação de processo administrativo, sendo constituído definitivamente, com o envio do aviso de cobrança II. 3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorrido o lustro prescricional.
(TJ-MT - AC: 00029724520168110051, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (18/11/2012) e a data do ajuizamento da execução fiscal (15/01/2013), não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, devendo ser afastado a tese aventada.

Quanto à prescrição intercorrente, os agravantes argumentam que
o processo permaneceu paralisado por aproximadamente sete anos, o que configuraria prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a Fazenda Pública requereu, diversas vezes, a suspensão do processo, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito em andamento, juntando os documentos correspondentes.

Nessa hipótese, o pedido de compensação configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão pela qual não corre o prazo prescricional. Ainda, vale registrar que o art. 156, II, do CTN reforça que a extinção do crédito somente ocorre com a efetiva homologação da compensação.

Assim, não se aplicam os efeitos do art. 40, §§ 3º e 4º, da LEF enquanto vigente causa suspensiva da exigibilidade. Isso porque o mecanismo do art. 40 é destinado a hipóteses de inércia do exequente em promover atos de constrição, e não quando o processo está legitimamente suspenso por determinação legal.

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento no julgamento do Resp 957.509/RS:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo"
.

2.
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida
.

3. Agravo regimental não provido. (...)
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).” (g.n.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal. O apelante sustenta que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa entre 5.2.2014 e 29.10.2024, em razão de processo administrativo de compensação requerido pela própria executada, o que afastaria a contagem do prazo prescricional
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de tramitação de processo administrativo de compensação tributária, que suspende a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III, do CTN, pode ser contabilizado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso do prazo prescricional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo suspensão da exigibilidade do crédito, não há que se falar em prescrição intercorrente durante o referido período.

5. A suspensão do processo executivo por força de pedido de compensação apresentado pela própria executada é causa legítima para impedir a contagem do prazo de prescrição intercorrente, não podendo ser imputada à Fazenda Pública a paralisação do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa durante a tramitação de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso do prazo de prescrição intercorrente
.

2.
Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando o processo permaneceu suspenso por iniciativa do devedor, que solicitou a compensação administrativa do crédito
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.09.2008; STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 10.11.2015; TJMT, N.U 0001823-12.2010.8.11.0055, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0001273-89.2004.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025.

(TJ-MT – N.U. 0001874-60.2012.8.11.0020, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 29/07/2025)

Portanto, enquanto pendente o processo administrativo de compensação, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a exigibilidade do crédito estava suspensa por iniciativa do próprio contribuinte.

Por fim, os agravantes ainda alegam nulidade, sob o argumento de que não foram devidamente intimados do indeferimento do pedido de compensação, em violação ao art. 74, §§ 7º e 9º, da Lei n. 9.430/96.

Todavia, a verificação da regularidade ou não da intimação depende da análise do processo administrativo correspondente, com exame de documentos que não constam dos autos. Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade, a qual se limita a matérias de ordem pública aferíveis de plano, deveria a tese ter sido arguida em sede de Embargos à Execução Fiscal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025